Tribunal: TJDFT
Processo: 0026334-77.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. INADIMPLEMENTO. MULTA MORATÓRIA SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE PAGO. FIXAÇÃO.
1. O contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária na planta é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o comprador é consumidor, porque adquiriu a unidade imobiliária como destinatário final do produto, e, as construtoras, fornecedoras, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o, do CDC.
2. Quando o promitente vendedor extrapola o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel, mesmo considerando o período de tolerância (180 dias), configura-se a sua mora, devendo, assim, responder pelos prejuízos causados aos promitentes compradores, na forma do art. 395, do CC.
3. Não há de se falar em caso fortuito e força maior aptos a excluir a responsabilidade da construtora por atraso na entrega de imóvel, se os acontecimentos alegados não foram invencíveis a ponto de se caracterizar fato extraordinário, havendo a possibilidade de previsão e ausente o elemento surpresa, necessário para a exclusão da responsabilidade.
4. Havendo previsão contratual expressa e específica de ressarcimento do prejuízo decorrente do atraso na entrega do imóvel, deve haver a incidência da multa prevista no contrato.
5. Apelo da ré não provido. Recurso adesivo da autora provido parcialmente.